Tribunal: TJDFT
Processo: 0714070-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
DESPACHO Os agravantes pretendem, sem sede de tutela provisória, que seja determinado ao Ofício de Notas a revogação de procuração pública outrora outorgada, bem como a constituição de obrigação de não fazer em desfavor do advogado Dr. Miltonilo Cristiano Pantuzzo. Para postular em juízo, é necessário demonstrar interesse processual, que se traduz na necessidade e utilidade do provimento jurisdicional. Em princípio, a revogação do mandato é ato que incumbe ao próprio mandante e pode ser realizado mediante simples declaração de vontade perante o tabelião onde a procuração foi lavrada. Lado outro, a eficácia subjetiva das decisões judiciais, em regra, se restringem às partes no processo e, ao exame dos autos, verifica-se que o Dr. Miltonilo Cristiano Pantuzzo não é parte. Desta forma, diante de eventuais óbices que impeçam o conhecimento da irresignação, em atenção aos primados da ampla defesa e do contraditório, em especial ao art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto aos recorrentes se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de maio de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403